Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. PENHORA SOBRE SALÁRIO. PROVA DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO. PENHORA DE 10%. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE PRESERVADOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação à impenhorabilidade do salário e da dignidade da pessoa humana, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi claro ao afirmar que a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, foi enfatizado que a execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. 3.3. O julgado analisou em detalhes o caso e foi expresso ao reconhecer a manutenção do mínimo existencial e da dignidade do agravante: “No caso, de acordo com as informações do “demonstrativo de crédito” do Banco Bradesco, o agravante possui renda mensal bruta de R$ 6.149,03, que após os descontos de imposto de renda, possui renda líquida de R$ 5.328,00 por mês (...). Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, o seu valor se encontra ajustado em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade.”
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.